Tribunal: TJES
Processo: 5002958-95.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002958-95.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARNALDO CEZAR TEIXEIRA DIAS
RECORRIDO: SAULO ROCHA DA CUNHA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora, ora recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU.
(1). DA LIDE.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE ALIENOU DOIS LOTES SITUADOS NA RUA DO CRAVO, N° 87, BAIRRO MOACYR BROTAS, COLATINA/ES, REGISTRADOS SOB AS MATRÍCULAS NOS 2/10.700 E 2/10.701, METRIFICADOS EM 400 M
2
PARA AS PESSOAS DE HIARLEY MARCOS SANTOS E SIMONE TEIXEIRA DIAS, CUJA FUSÃO IMOBILIÁRIA GEROU O REGISTRO DO IMÓVEL MATRICULADO SOB O N° 24.871. RELATA QUE OS ADQUIRENTES SUPRACITADOS TRANSMITIRAM O IMÓVEL PARA SI E NO MESMO ANO VENDERAM-O PARA OS REQUERIDOS. INFORMA QUE NENHUM DOS ADQUIRENTES COMUNICOU A TRANSFERÊNCIA AO FISCO, ESTANDO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, O IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO EM NOME DO REQUERENTE, ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ADUZ QUE REQUERIDOS NÃO CUMPRIRAM COM SUA OBRIGAÇÃO, QUAL SEJA, A DE INFORMAR AO ÓRGÃO COMPETENTE SOBRE AS ALTERAÇÕES CADASTRAIS DO IMÓVEL, FATO QUE RESULTOU NA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM DÍVIDA ATIVA, COMO DEVEDOR DE IPTU, E NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME, NO SPC. POR TAIS RAZÕES REQUER DETERMINAÇÃO PARA COMPELIR OS REQUERIDOS A REALIZARAM A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL JUNTO À PREFEITURA DE COLATINA, REFERENTE AO IPTU DO IMÓVEL E DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
(2). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais”.
(3). RECURSO DO AUTOR.
EM SÍNTESE, POSTULA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO PROCEDENTES A PRETENSÃO AUTORAL NOS TERMOS ADUZIDOS NA PEÇA VESTIBULAR.
(4). CONTRARRAZÕES.
PUGNA PELA MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
(5). MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CINGE-SE EM VERIFICAR A QUEM INCUMBE O ÔNUS DE INFORMAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL NO TOCANTE ÀS ALTERAÇÕES CADASTRAIS DO IMÓVEL REGISTRADO SOB A MATRÍCULA Nº 24.871, PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DO INDIVÍDUO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO IPTU. POIS BEM. EM TERMOS GENÉRICOS, EM SEU ART. 9º, O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE COLATINA/ES (LEI MUNICIPAL Nº 2.805/77) DEFINE COMO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO EM COMENTO O “[...] proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título do bem imóvel”. CONTUDO, NA HIPÓTESE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, A REFERIDA LEGISLAÇÃO LOCAL EM SEU §1º DO ART. 22 FACULTA O LANÇAMENTO DO DÉBITO (IPTU) TANTO EM NOME DO PROMITENTE VENDEDOR OU DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR, VEJAMOS: “Art. 22. O imposto será lançado em nome do contribuinte que constar do cadastro, levando em conta a situação da unidade imobiliária a época da ocorrência do fato gerador. § 1º. Tratando­-se de bem imóvel objeto de compromisso de compra e venda, o lançamento do Imposto poderá ser procedido, indistintamente, em nome do promitente vendedor ou do compromissário comprador”. OCORRE QUE, NÃO CONSTA NOS AUTOS PREVISÃO CONTRATUAL QUE ATRIBUA A OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IPTU, ISTO É, O RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL PERANTE A PREFEITURA DE COLATINA, LOGO, VERIFICA-SE QUE TAL PONTO NÃO FORA DELIBERADO ENTRE O ALIENANTE (AUTOR) E PRIMEIROS ADQUIRENTES (HIARLEY MARCOS SANTOS E SIMONE TEIXEIRA DIAS). NESTE LIAME, DEVE-SE OBSERVAR A REGRA CONSIGNADA NO ART. 124 DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, QUAL SEJA: Art. 124. São pessoalmente responsáveis: I ­ O adquirente ou remitente, pelos débitos relativos a bem imóvel, existentes à data do título de transferência, salvo quando conste deste prova de plena quitação, limitada esta responsabilidade, nos casos de arrematação em hasta pública, ao montante do respectivo preço;”. FEITAS TAIS CONSIDERAÇÕES, TENHO QUE, SE A OBRIGAÇÃO EM PROCEDER COM O REGISTRO DA COMPRA E VENDA DO IMÓVEL PERANTE O CARTÓRIO É DO ADQUIRENTE (COMPRADOR), NESSE ESTEIO, TAMBÉM É INCUMBÊNCIA DO MESMO BUSCAR A REALIZAÇÃO DOS DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES NO FITO DE REGULARIZAR O NEGÓCIO JURÍDICO - OUTRORA FIRMADO - JUNTO A MUNICIPALIDADE, A FIM DE COMUNICAR A TITULARIDADE DO NOVO CONTRIBUINTE DOS IMPOSTOS RELATIVOS AO LOTE EM QUESTÃO. TODAVIA, NÃO É PLAUSÍVEL TRANSFERIR A RESPONSABILIDADE AQUI DISCUTIDA AOS REQUERIDOS, ORA RECORRENTES, PORQUANTO A INTELECÇÃO DESTE MAGISTRADO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DILUCIDADO PELO JUÍZO DE PISO QUANTO “[...] a construção de uma indevida ponte entre o alienante original – requerente –, sem a passagem pelos adquirentes intermediários, que no presente caso seriam Hiarley Marcos Santos e Simone Teixeira Dias [...]”. ANTE TODO O EXPOSTO, A AÇÃO EM TELA DEVERIA TER SIDO PROMOVIDA CONTRA OS PRIMEIROS ADQUIRENTES (HIARLEY MARCOS SANTOS E SIMONE TEIXEIRA DIAS), E NÃO EM FACE DOS DEMANDADOS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA NA PREFEITURA. PRIMEIROS COMPRADORES QUE NÃO CUMPRIRAM COM SUA OBRIGAÇÃO
. QUANTO AO PLEITO DE DANOS MORAIS POSTULADO PELO RECORRENTE, EM QUE PESE A INSCRIÇÃO DO SEU NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO, VERIFICO A AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DOS RECORRIDOS QUE TENHA ENSEJADO O ALEGADO DANO SOFRIDO PELO AUTOR. ASSIM, AUSENTE UM DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVARAM A JULGAR PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COM FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE E 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADA, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.